Tribunal: STF
Processo: Rcl 36251
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Ante a notícia da frustração da tentativa de citação da parte beneficiária Terceiriza Serviços Ltda., por via postal e por oficial de justiça (eDOC 20 e 39, respectivamente), intimei a reclamante para que informasse o endereço completo e atualizado da beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo (eDOC 40). 
    Em resposta, mediante a Petição 12.780/2020, a reclamante informa “não está medindo esforços para localizar a parte. Ocorre que pelo notório volume processual da Reclamada ainda não foi possível a localização, nesse sentido requer a dilação do prazo por mais 15 dias para que a Reclamada possa utilizar todos os meios na busca do novo endereço da parte” e solicita manifestação desse relator acerca da possibilidade da citação por edital (eDOC 41).
    Inicialmente, destaco que o art. 256, § 3º, do CPC, dispõe:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - (…)
    II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    III - (…)
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    Extrai-se da norma de regência que a citação por edital constitui-se medida extrema, somente se legitimando quando esgotadas e infrutíferas todas as tentativas de localização do demandado, inclusive mediante a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
    No que concerne à dilação do prazo estipulado no despacho anterior (eDOC 40), concedo à parte reclamante novo prazo de 15 (quinze) dias, para que informe o endereço completo e atualizado da referida beneficiária, ou a impossibilidade de fazê-lo, devendo, no caso de frustrada a diligência, comprovar documentalmente as ações intentadas, sob pena de extinção da reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente